Tribunal: TJSP
Processo: 1013295-14.2023.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal - Pretensão de sua modificação – Impossibilidade - Elementos a indicar a possibilidade de arcar com as custas - Recurso improvido.